Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AÇÃO DE DESPEJO. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
1. Ausente violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
2. A inclusão de novos argumentos e pedidos nas razões recursais configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. O Apelante formulou teses defensivas inéditas, inovando na fase recursal ao questionar a forma contratual e apresentar temática referente à simulação. Tais argumentos não foram levados ao crivo da instância de origem, portanto, tais matérias não se mostram passíveis de cognição nesta instância recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida.
4. Não há que se falar em falha na identificação do imóvel quando a sentença o qualifica expressamente e em consonância com a identificação do imóvel em contrato locatício que serviu de lastro à ação de despejo e restou inconteste nos autos.
5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.